Tribunal: TJES
Processo: 5004648-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004648-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JAZYR BOLZANI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA FÍSICA NÃO CONSTITUI ÓBICE À APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.153/09. PRECEDENTES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a controvérsia em relação ao órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação de origem reside no fato de haver pessoa física no polo passivo da demanda, o que o Juízo de 1º grau entende como óbice à tramitação do feito pelo rito sumaríssimo previsto na lei nº 12.153/09.

2)
O entendimento dominante na jurisprudência pátria, ao qual me filio, é no sentido de que, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a presença de particular no polo passivo da demanda não constitui óbice à tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que, por evidente, também figure como requerido uma das pessoas jurídicas de direito público listadas no inciso II do art. 5º da lei nº 12.153/09. Precedentes.

3)
Considerando que a demanda originária preenche os requisitos previstos no art. 2º da lei nº 12.153/09 – haja vista que o valor atribuído à causa é bastante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o feito não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no §1º –, esta c. Câmara Cível conclui que o processo deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Colatina
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina (id 22244303) que, na
ação
ordinária
ajuizada por
Jazyr Bolzani

(nº 0000057-79.2020.8.08.0014) em face de
Valber Laurindo
e da Municipalidade ora agravante, ao receber os autos, reconheceu a sua competência para processar e julgar o feito.

Em suas razões recursais (id 4897486), o agravante sustenta que o art. 2º da lei nº 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas ajuizadas contra o Poder Público até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a existência de litisconsórcio com pessoa física ou jurídica de direito privado.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 4948250), a controvérsia em relação ao órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação de origem reside no fato de haver pessoa física no polo passivo da demanda, o que o Juízo de 1º grau entende como óbice à tramitação do feito pelo rito sumaríssimo previsto na lei nº 12.153/09.

Isso porque o art. 5º, inciso II, da referida lei, preceitua como legitimados passivos “
os Estados,
o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
”, sem fazer menção à pessoa física, razão pela qual parcela doutrinária e jurisprudencial conclui pela impossibilidade de particular figurar como requerido nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Acontece que o entendimento dominante na jurisprudência pátria, ao qual me filio, é no sentido de que, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário,
a presença de particular no polo passivo da demanda não constitui óbice à tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
, desde que, por evidente, também figure como requerido uma das pessoas jurídicas de direito público listadas no inciso II do art. 5º da lei nº 12.153/09.

É este o posicionamento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
-
POSSIBILIDADE
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A
presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual
. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário". 3. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180025296, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

[...] 1) O f
ato de figurar como réu, ao lado da pessoa jurídica de direito público, pessoa física, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na hipótese de litisconsórcio passivo necessário
. Enunciado nº 21 do FONAJEF e precedentes do TJES. 2) Conflito conhecido para declarar competente o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180042903, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

[...] O
art. 5º, da Lei Federal nº 12.153/09, não exclui a possibilidade de pessoa física figurar no polo passivo em litisconsórcio com o Ente Público em demanda proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
, desde que observados os requisitos de competência previstos no art. 2º, do mesmo dispositivo Legal (matéria e valor da causa). [...] (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180033712, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

Destarte, considerando que a demanda originária preenche os requisitos previstos no art. 2º da lei nº 12.153/09 – haja vista que o valor atribuído à causa é bastante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o feito não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no §1º
1
–, forçoso convir que o processo deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Antes de concluir, rememoro que, de acordo com a sistemática adotada pelo art. 64, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, denominada
translatio iudicii
,

o reconhecimento da incompetência absoluta do órgão jurisdicional não implica, necessariamente, a nulidade de todos os atos processuais por ele praticados. Pelo contrário, a regra é que os efeitos da decisão do juízo incompetente sejam mantidos até que outra seja proferida em seu lugar.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de declarar competente para processar e julgar a demanda de origem (nº 5002379-16.2022.8.08.0014) o Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina, determinando que sejam remetidos os autos àquele órgão jurisdicional para o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

1
Lei nº 12.153/09, art. 2ª [...] § 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.